Tribunal: TJPA
Processo: 0805381-81.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0805381-81.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: RAIMUNDO VITORIO NUNES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA INOVATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do réu pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão impugnado quanto à alegada nulidade das provas utilizadas para fundamentar a condenação, considerando a possibilidade de reconhecimento da matéria de ofício, em virtude do efeito translativo e devolutivo da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os argumentos da defesa em sede de apelação, limitados ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sem qualquer menção à nulidade das provas.

5. A inovação recursal, consistente na alegação inédita de ilicitude da busca pessoal e quebra da cadeia de custódia, configura ampliação indevida do objeto dos embargos de declaração, encontrando óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O prequestionamento pretendido pelo embargante pressupõe a existência de um dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à inovação recursal, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. O reconhecimento de nulidades não arguidas na apelação criminal não pode ser realizado em sede de embargos de declaração, sob pena de ampliação indevida do objeto recursal e afronta ao princípio da preclusão.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.079.028/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5.12.2024; TJAM, ED-ApCrim nº 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Vitorio Nunes opõe embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação do embargante pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343.2006 (ID 23537047).

O embargante pugna pelo acolhimento dos declaratórios sob o argumento de que o acórdão impugnado foi omisso quanto à análise de nulidade de provas utilizadas para fundamentar a condenação, sob o argumento da ilicitude da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, bem como das provas derivadas apontando a quebra da cadeia de custódia.

Argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, seria indispensável o enfrentamento dessa questão, mesmo que não arguida anteriormente em sede recursal, sustentando que a matéria seria cognoscível de ofício à vista do efeito translativo e devolutivo amplo do recurso de apelação (ID 23623385).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão no julgado (ID 24289171).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de não conhecimento do recurso.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023).

Na espécie, o embargante almeja renovar julgamento que não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente para debater de forma precisa e suficiente o pleito da defesa em sede de apelação, que se limitou à pleitear pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 11922276).

Destarte, a inovação da matéria, referente ao pleito de declaração de nulidade das provas que basearam a condenação diante da busca pessoal ilícita e da quebra de cadeia de custódia, alegando tratar-se de matéria cognoscível em via recursal, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação criminal, configura ampliação indevida do objeto recursal, encontrando óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “é vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa” (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024).

Por fim, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, destaco que “seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, não conheço dos aclaratórios.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025